Tribunal: TJES
Processo: 0100105-32.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0100105-32.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HEITOR CAMPANA NETO
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se, aqui, de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HEITOR CAMPANA NETO
contra sentença de fls. 120/121 proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, na ação de reintegração de posse de veículo, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Banco Bradesco Financiamentos SA, antiga Finasa BMC SA, e ratificando a medida liminar a seu tempo deferida, declarou a rescisão do contrato, reintegrando a parte requerente na posse definitiva do veículo objeto do litígio.

Insurge-se o réu em face da conclusão do édito, informando desde já, estar agraciado pela gratuidade de justiça concedida na sentença, e sustentando, em suma, que seja apreciada a preliminar de carência da ação formulada em sua contestação e omitida na sentença, e acaso esta seja superada, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o atropelo do Magistrado a quo ao julgar antecipadamente a lide sem se atentar para o deferimento da prova pericial à fl. 103.

Contrarrazões apresentadas às fls. 129/133 pugnando pela manutenção da sentença aos seguintes argumentos:
i)
a Apelada não deixou de preencher as necessidades e exigências que o artigo 17 elenca para as condições da ação;
ii)
o recurso detém fundamentos genéricos, sendo meramente protelatório na forma do art. 80, VII, CPC, eis que à fl. 103 consta Termo de Audiência na qual o representante do recorrente ao indagado, afirma não ter mais provas a produzir nos presentes autos, postulando a produção da prova pericial apenas em outra ação intitulada revisional por ele movida, e apensada ao presente feito.

Registra-se que, embora observe no presente feito referência aos autos nº 0004712-46.2011.8.08.0035 como “apensados”, somente os presentes autos foram remetidos a esta instância ad quem.

Informa-se ainda que os presentes autos, inicialmente físicos, foram virtualizados neste Egrégio Tribunal de Justiça, estando os correspondentes arquivos divididos em partes (1-11, além do protocolo) disponíveis para visualização através do
link
destacado e certificado pela Secretaria da 4ª Câmara Cível
no ID 2621059,
na forma do Ato Normativo nº 003/2022 e do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022, e assim, os documentos citados terão remição ao número de origem bem como ao arquivo onde se encontra virtualmente, para maior segurança, organização e simplificação dos fundamentos contidos no voto.

É o Relatório.

V O T O

Trata-se, aqui, de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HEITOR CAMPANA NETO
contra sentença de fls. 120/121
1
proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, na ação de reintegração de posse de veículo, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Banco Bradesco Financiamentos SA, antiga Finasa BMC SA, e ratificando a medida liminar a seu tempo deferida, declarou a rescisão do contrato, reintegrando a parte requerente na posse definitiva do veículo objeto do litígio.

Insurge-se o réu em face da conclusão do édito mediante apelação de fls.125/127 (parte 11), informando desde já estar agraciado pela gratuidade de justiça concedida na sentença, e sustentando, em suma, que seja apreciada a preliminar de carência da ação formulada em sua contestação e omitida na sentença, e acaso esta seja superada, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o atropelo do Magistrado a quo ao julgar antecipadamente a lide sem se atentar para o deferimento da prova pericial à fl. 103.

Contrarrazões apresentadas às fls. 129/133 (parte 11) pugnando pela manutenção da sentença aos seguintes argumentos:
i)
a Apelada não deixou de preencher as necessidades e exigências que o artigo 17 elenca para as condições da ação;
ii)
o recurso detém fundamentos genéricos, sendo meramente protelatório na forma do art. 80, VII, CPC, eis que à fl. 103
2
consta Termo de Audiência na qual o representante do recorrente ao indagado, afirma não ter mais provas a produzir nos presentes autos, postulando a produção da prova pericial apenas em outra ação intitulada revisional por ele movida e apensada.

Registra-se que, embora observe no presente feito referência aos autos nº 0004712-46.2011.8.08.0035 como “apensados”, somente os presentes autos foram remetidos a esta instância ad quem.

Informa-se ainda que os presentes autos, inicialmente físicos, foram virtualizados neste Egrégio Tribunal de Justiça, estando os correspondentes arquivos divididos em partes (1-11, além do protocolo) disponíveis para visualização através do
link
certificado pela Secretaria da 4ª Câmara Cível no ID 2621059, na forma do Ato Normativo nº 003/2022 e do
Ato Normativo Conjunto nº 007/2022
, e assim, os documentos aqui citados terão remição ao número de origem bem como ao arquivo onde se encontra virtualmente, para maior segurança, organização e simplificação dos fundamentos deste voto, a seguir expostos.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo e passo a sua análise.

O Banco requerente ajuizou ação de reintegração de posse de veículo, afirmando ter ocorrido celebração entre as partes de contrato de arrendamento mercantil para aquisição de veículo em junho de 2008 (fls.20/21
3
), mediante ajuste do pagamento de 60 prestações no valor de R$ 622,10, restando o réu e ora apelante inadimplente a partir da 26ª parcela, com vencimento em 25/8/2010, quando notificado extrajudicialmente para pagamento desta e das parcelas seguintes, as quais totalizavam o valor de R$ 22.517,17 em 7/12/2010, e assim, requereu a reintegração de posse do veículo e rescisão do contrato.

Em sua contestação de fls.52/55
4
, o réu alegou que, em novembro de 2010 e antes do ajuizamento da ação reintegratória, encaminhou notificação, mediante Carta com Aviso de Recebimento ao requerente solicitando a devolução amigável do veiculo arrendado, mas não obteve retorno do banco.

Em razão do interesse na resilição do contrato, inexistindo resistência em devolver o veículo, requereu a extinção da ação por ausência de interesse processual do autor, ora reiterada em suas razões de apelo.

Todavia, não prospera a tese do recorrente. Primeiro, não há falar em carência de interesse processual (ou de agir) da instituição financeira sob o argumento de que o réu tinha interesse em resolver o contrato e devolver o veículo de forma amigável,
se tal intenção não foi
concretizada
.

Em que pese a afirmação do recorrente em suas razões recursais, observa-se a resistência do réu à devolução do veículo, uma vez que, após cumprido o auto de reintegração pelo oficial de justiça e citado, o apelante pugnou ao juízo a quo pela revogação da medida liminar e retorno da posse do veículo ao arrendatário na petição de fl.92
5
.

Portanto, a mera intenção do devedor pela devolução amigável do veículo não implica na carência de ação por falta de interesse de agir, seja porque não desconfigura o fato de que a posse do veículo estava e se manteve com o apelante até a liminar de reintegração deferida em favor do banco requerente, nem o esbulho decorrente da manutenção da posse sem o pagamento da contraprestação ajustada, ou mesmo porque o credor e arrendador possui legítima pretensão de ver declarada a rescisão do ajuste e consolidação do veículo na sua posse, a fim de que possa aliená-lo livremente, sem eventuais e futuras interferências do próprio devedor.

Melhor sorte também não socorre ao apelante quanto a aventada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Isso porque, o recorrente
de forma expressa requereu o julgamento antecipado do mérito da presente ação reintegratória na petição juntada à fl.96
6
, sob a justificativa de que se trata de matéria de direito. No mesmo petitório, o réu requer o apensamento dos autos da ação revisional do contrato de arrendamento por ele movida em face da Finasa e do Bradesco (tombada sob o nº 035110047129 ou 0004712-46.2011.8.08.0035), na qual requer a devolução de parte do valor pago a título de VRG, já que não lhe interessa mais cumprir o contrato.

Os autos 035110047129 são apensados ao presente feito, e na Audiência de conciliação realizada em 31 de outubro de 2017 restou registrado em termo colacionado à fl. 103
7
justamente que as partes não tinham nenhum interesse na produção de provas relativas a ação de reintegração de posse, confirmando o pedido supra, inclusive.

O pedido de produção de prova pericial contábil
deferida
foi
na verdade

formulado

(
de forma muito cristalina
e sem margem para dúvidas
)
na ação “revisional”
do contrato,
na qual o apelante figura no polo ativo da lide
. Vejamos o registro constante do Termo de Audiência da fl.103,
verbis
: “
As partes, no presente feito, não tem mais provas a produzir,

enquanto que na Ação Ordinária em apenso, aparte autora requereu prova pericial contábil
, mas diz que não
tem
condições, de arcar co
m
o valor da perícia, requerendo a inversão do
ônus da prova. O autor informa que poderá somente pagar
a metade do valor solicitado pelo perito e de forma parcelada, razão pela qual, deve
o Perito ser intimado para se manifestar sobre o valor oferecido pela parte
autora nos autos em apenso
”.

É Irrefutável que não houve nenhum pedido de produção prova pelo recorrente a configurar o aventado cerceamento de defesa, mesmo porque seria absolutamente desnecessária ao deslinde do presente feito, e assim, rejeito a tese de nulidade da sentença.

Por fim, esclareço que efeito devolutivo expresso nos arts. 1.002 e 1.013 do CPC/2015 consagra o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, que consiste em transferir ao tribunal
ad quem
todo o exame da(s) matéria(s) impugnada(s), motivo pelo qual devo me limitar ao exame das matérias supra (já rechaçadas), atinentes às únicas teses aventadas na apelação de fls.125/127 - acerca da carência da ação e nulidade decorrente do cerceamento de realização de prova técnica.

Pelo exposto, conheço da apelação e, em seu mérito,
nego provimento
.

É como voto.

1
Disponível no arquivo digitalizado – parte 11. Acesso mediante link.

2
Disponível no arquivo digitalizado: parte 9. Acesso mediante link.

3
Disponível nos arquivos digitalizados: partes 3 e 4. Acesso mediante link.

4
Disponível no arquivo digitalizado: partes 7. Acesso mediante link.

5
Disponível no arquivo digitalizado: partes 8. Acesso mediante link.

6
Disponível no arquivo digitalizado: partes 9. Acesso mediante link.

7
Disponível no arquivo digitalizado: partes 9. Acesso mediante link.

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INTENÇÃO DE DEVOLVER O VEÍCULO DE FORMA AMIGÁVEL NÃO CONCRETIZADA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE POSTULAÇÃO PELA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há se falar em carência de interesse processual (ou de agir) da instituição financeira em mover ação de reintegração de posse de veículo, decorrente de contrato de arrendamento mercantil inadimplido, sob o argumento de que o réu tinha interesse em resolver o contrato e devolver o veículo de forma amigável, se tal intenção não foi concretizada.

2
. O recorrente, por seus patronos, de forma expressa requereu o julgamento antecipado do mérito da ação reintegratória em petição, e posteriormente, confirmou o pedido afirmando não existir provas a produzir na audiência de conciliação, de modo que descabida a alegação de cerceamento do seu direito à produção de prova técnica. Rejeitada a aventada nulidade da sentença
.

3
.
Recurso desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
negar provimento
ao recurso.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.